Tribunal: TJMT
Processo: 1020830-10.2021.8.11.0015
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020830-10.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[LUAN APARECIDO DA SILVA - CPF: 072.011.051-32 (APELANTE), FERNANDO DOS SANTOS SOUZA - CPF: 384.959.138-79 (APELANTE), FRANK MARKOSKI DE ASSIS - CPF: 055.519.291-16 (APELANTE), CLEITON DE SOUZA LOPES - CPF: 015.475.661-08 (ADVOGADO), CRISTIANO ALVES PEREIRA - CPF: 041.578.411-58 (ADVOGADO), ALISSON SERGIO JOSE DE LIMA - CPF: 061.450.521-63 (APELANTE), DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ - CPF: 022.858.291-16 (ADVOGADO), PATRICK LUIZ IORA RIBEIRO - CPF: 060.846.731-63 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MURILO CAVALHEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 034.217.061-90 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA - CPF: 025.602.001-98 (ASSISTENTE), ANDERSON FELIZARDO QUEIROZ - CPF: 001.744.171-44 (ASSISTENTE), FILIPE MACHADO COSTA NETO - CPF: 019.964.551-50 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ATILA FERREIRA DA SILVA - CPF: 717.053.184-44 (APELANTE), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), EZEQUIEL SARMENTO DE SOUSA - CPF: 628.483.833-64 (APELANTE), GABRIEL SALDANHA PEGORARO - CPF: 035.358.711-74 (ADVOGADO), GUILHERME SALDANHA PEGORARO - CPF: 041.604.621-54 (ADVOGADO), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), LEONY FERREIRA SILVA - CPF: 608.969.313-82 (APELANTE), FERNANDO DOS SANTOS SOUZA - CPF: 384.959.138-79 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICK LUIZ IORA RIBEIRO - CPF: 060.846.731-63 (TERCEIRO INTERESSADO), EZEQUIEL SARMENTO DE SOUSA - CPF: 628.483.833-64 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONY FERREIRA SILVA - CPF: 608.969.313-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1020830-10.2021.8.11.0015

APELANTE: LUAN APARECIDO DA SILVA, FRANK MARKOSKI DE ASSIS, ALISSON SERGIO JOSE DE LIMA, PATRICK LUIZ IORA RIBEIRO, ATILA FERREIRA DA SILVA, EZEQUIEL SARMENTO DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO -
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA [ART. 16, PAR. ÚNICO, IV, DA LEI N. 10.826/2003] E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA [ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP] –
PRELIMINARES DE NULIDADE DA BUSCA VEICULAR E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA REJEITADAS
– MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – PEDIDO DE MINORAÇÃO DA PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR –
RECURSOS DESPROVIDOS, EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A denúncia anônima especificada, que aponta as características do veículo e permite sua individualização, autoriza a realização da busca veicular. Precedentes do STJ.

Não há quebra da cadeia de custódia se a extração dos dados telefônicos pela Polícia Civil foi precedida de autorização judicial. Providência que não necessita de pronunciamento técnico. Precedentes do STJ e desta Corte.

Provada, pela farta prova documental e testemunhal produzida, que os apelantes praticaram os crimes descritos na denúncia, é descabida a pretensão absolutória.

Falta interesse de agir ao apelante que pede a modulação da fração para as circunstâncias judiciais na primeira fase dosimétrica quando estas não foram negativadas na sentença.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1020830-10.2021.8.11.0015

APELANTE: LUAN APARECIDO DA SILVA, FRANK MARKOSKI DE ASSIS, ALISSON SERGIO JOSE DE LIMA, PATRICK LUIZ IORA RIBEIRO, ATILA FERREIRA DA SILVA, EZEQUIEL SARMENTO DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de recursos de apelação interpostos por
FRANK MARKOSKI DE ASSIS, ÁTILA FERREIRA SILVA, LUANA APARECIDO DA SILVA, EZEQUIEL SARMENTO DE SOUZA e PATRICK LUIZ IORA RIBEIRO, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop que condenou os
4 [quatro] primeiros
pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida [art. 16, par. único, IV, da Lei n. 10.826/2003] e associação criminosa armada [art. 288, parágrafo único, do CP], apenando cada um deles com 4 [quatro] anos e 4[quatro] meses de reclusão, em regime aberto [em razão da detração], e o
quinto
por associação criminosa armada [art. 288, parágrafo único, do CP], impondo-lhe a reprimenda de 1 [um] ano e 4 [quatro] meses de reclusão, em regime aberto.

Após a distribuição dos apelos nesta Corte, aportou a certidão de óbito de FRANK, ocorrida em 11/07/2024.

ÁTILA, LUAN e PATRICK, representados pela Defensoria Pública, almejam a absolvição, aduzindo que não há provas bastantes para sustentar a condenação imposta.

EZEQUIEL, por sua vez, suscita, em preliminar, a nulidade da busca veicular realizada e a quebra da cadeia de custódia da prova extraída dos telefones celulares apreendidos. No mérito, almeja a aplicação da fração de 1/8 [um oitavo] para cada circunstância judicial desfavorável.

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos.

O parecer da Procuradoria de Justiça segue na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1020830-10.2021.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, em razão da juntada da
certidão de óbito
de FRANK MARKOSKI DE ASSIS, julgo
extinta sua punibilidade
[art. 107, I, do CP] e, via de consequência,
prejudicado o recurso por ele interposto
.

Proceda-se as anotações necessárias.

Dito isso, verifico que as preliminares suscitadas no apelo de EZEQUIEL demandam aprofundado exame do arcabouço probatório colacionado aos autos, razão pela qual serão apreciadas juntamente com o mérito recursal, que passo a analisar.

EZEQUIEL SARMENTO DE SOUZA, LEONY FERREIRA DA SILVA, ÁTILA FERREIRA DA SILVA e LUAN APARECIDO DA SILVA foram presos em flagrante no dia
09/11/2021
.

No automóvel em que trafegavam – um veículo Chevrolet Ônix, cor branca, placas FYE-1670, de Presidente Prudente/SP [conforme consulta realizada no Sistema SINESP Cidadão] – foram localizados e apreendidos, dentre outros,
1 [um] revólver Rossi, calibre .38, com numeração raspada, 5 [cinco] munições intactas
, 2 [duas] balaclavas camufladas, 1 [um] facão com 35cm [trinta e cinco centímetros] de lâmina,
cordas,

alicate, rolo de fio
,
cabo bloqueador de sinal rastreador
, mochilas com roupas e produtos de higiene pessoal e
4 [quatro] aparelhos celulares
.

O PM FILIPE MACHADO COSTA NETO, que atuou na ocorrência, relatou à autoridade policial:

“Que após receber denúncia anônima de que uma quadrilha especializada em roubos de carga iria praticar um roubo na data de hoje, em um posto de combustível que é comumente utilizado como ponto de descanso de caminheiros, e que os mesmos estariam trafegando com um
veículo Ônix, de cor branca
, pela região do bairro Jardim do Ouro, esta GUPM do grupo de apoio intensificou o patrulhamento naquela área e conseguiu localizar um veículo no bairro citado; de imediato foi realizada a abordagem ao veículo onde estavam os suspeitos e, durante busca veicular, o SD PM CAVALHEIRO localizou no interior do veículo diversos materiais utilizados na prática de roubos a caminhões, como balaclava, cordas, facão, cabo bloqueador de sinal rastreador, duas mochilas com roupas, além de um revólver calibre .38, com numeração suprimida, e cinco munições intactas; os suspeitos relataram que iriam roubar uma carga no Posto São Cristóvão e que levariam a carga para a cidade de Diamantino; que receberiam cento e cinquenta mil reais pela carga, valor que seria dividido entre os quatro; disseram também que já fizeram outros roubos de carga nas cidades de Sinop e Sorriso. Diante das evidências, esta GUPM deu voz de prisão aos suspeitos e os encaminhou para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil, sem lesões. O veículo Chevrolet Ônix, placas FYE-1670, onde estavam os suspeitos, foi encaminhado para o Detran [...]”.

Essas declarações foram corroboradas pelo SD PM MURILO CAVALHEIRO DE OLIVEIRA.

ÁTILA FERREIRA DA SILVA, natural de Caicó/RN, de 21 [vinte e um] anos de idade, informou ser eletricista e residir em Sinop, respondeu ao ser interrogado:

“Que nesta data
estava na oficina em que trabalha quando seus amigos passaram para lhe buscar, onde estavam indo pescar
; que resolveram parar para lanchar antes de irem, quando foram abordados pela Polícia Militar; que todos estavam no veículo que pertence ao conduzido EZEQUIEL; que foi realizada revista no veículo, onde foram localizados diversos apetrechos de realizar roubos, mas o interrogando diz que são apetrechos que iriam utilizar para a pesca; que além disso, foi localizada uma arma de fogo que o interrogando não sabe dizer a quem pertence; que não iam realizar nenhum roubo; que não é verdade que disse aos policiais militares que iriam roubar uma carga e levar para a cidade de Diamantino; que não é verdade que disse que iriam receber qualquer valor pelo roubo, pois nega que estava ali para roubar”.

LUAN APARECIDO DA SILVA, natural de Foz do Iguaçu/PR, de 21 [vinte e um] anos de idade, informou ser mecânico e residir em Sinop, disse que
“assim como os demais conduzidos, o interrogando alega que
haviam acabado de chegar de uma pescaria
e que estavam lanchando, quando foram abordados pela polícia militar; que estavam no veículo que pertence ao GORDINHO e nele os policiais localizaram alguns apetrechos utilizados para realizar roubos, bem como uma arma de fogo; o interrogando, por sua vez, alega que os apetrechos foram usados para a pesca e que, inclusive, havia rede no local, mas os policiais a deixaram lá; que com relação à arma de fogo, o interrogando alega que pertence ao GORDINHO e que não sabe dizer porque ele possui essa arma; que não é verdade que disse aos policiais que estavam indo fazer roubo, bem como é mentira que disse que iriam levar qualquer carga para a cidade de Diamantino e que receberiam qualquer valor”.

LEONY FERREIRA SILVA, natural de Senador Alexandre Costa/MA, de 28 [vinte e oito] anos de idade, disse ser atendente e residir em Sorriso. Às perguntas do Delegado de Polícia, respondeu o seguinte:

“Que nesta data, seu amigo
GORDINHO lhe chamou para irem beber e vieram da cidade de Sorriso até Sinop, onde foram em uma chácara
; que estava no veículo de GORDINHO; que além dos dois, estavam mais dois conhecidos do GORDINHO, mas o interrogando não os conhece
; que então, quando estava parados lanchando, a polícia militar chegou no local e abordou a todos; que foi realizada revista pessoal e no veículo; no veículo foram localizados alguns apetrechos que o interrogando nega qualquer conhecimento, pois não os tinha visto até então; que com relação à arma, o interrogando responde apenas que ‘não sei, não’; que nega que estavam indo realizar um roubo de carga; que nega ter dito aos policiais que iriam levar a suposta carga roubada para Diamantino; que diante das apreensões; todos foram presos e conduzidos para a delegacia”.

EZEQUIEL SARMENTO DE SOUZA, vulgo GORDINHO, natural de Grajaú/MA, de 22 [vinte e dois] anos de idade, informou ser chapeador e residir em Sorriso; por sua vez, declarou ao ser interrogado:

“Que nesta noite estava em companhia de seus amigos, onde
haviam acabado de ir em uma pescaria
, e estavam parados para fazer um lanche, quando foram abordados pela polícia militar; que estavam no veículo Chevrolet Ônix, de cor branca, que pertence ao interrogando; que foi realizada uma revista no veículo, onde foram localizados vários apetrechos utilizados em roubos, mas o interrogando nega e diz que são apetrechos de utilizar em pescas, inclusive comprou as balaclavas em uma loja de pescas aqui em Sinop; que além disso
foi localizado uma arma de fogo municiada, que o interrogando alega ser de sua propriedade, e que possui ‘para defesa dos vagabundos, pois o mundo está cheio
’; que nega ter dito aos policiais que estavam esperando para realizar um roubo e levar a carga para Diamantino; que nega ter dito aos policiais que iriam receber o valor de R$ 150.000,00 para levar a carga roubada até o local; que não está sabendo de nada disso”.

Submetidos à audiência de custódia, os 4 [quatro] tiveram suas prisões preventivas decretadas para garantia da ordem pública.

Em relação à alegada nulidade na busca veicular realizada, não se vislumbra a sua ocorrência.

A abordagem ao veículo Ônix, cor branca, ocupado por EZEQUIEL, ÁTILA, LUAN e LEONY ocorreu após denúncia anônima, — na qual se
descreveu o modelo e a cor do citado automóvel —
noticiar que assaltantes planejavam a realização de um assalto no posto de combustíveis onde foram localizados.

Nessa situação, em que há denúncia especificada, com elementos concretos, o Superior Tribunal de Justiça entende válida a abordagem e a busca pessoal e/ou veicular,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL.
DENÚNCIA ESPECIFICADA. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. APONTAMENTO DE ELEMENTOS CONCRETOS
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Como é de conhecimento, para a realização de busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar" (AgRg no HC n. 890.760/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024.) 2. No caso,
a busca pessoal se deu com base em fundada suspeita apta a justificá-la, pois, ainda que proveniente de denúncia apócrifa, houve apontamento de elementos concretos, configurando denúncia anônima especificada
, pois foi apontado que os policiais estavam em patrulhamento quando receberam denúncia anônima de que um "indivíduo alto, branco, trajando camisa preta, bermuda e chinelo vendia drogas no Aglomerado Vila Samag", sendo que, ao chegarem no local, se depararam com um indivíduo com as características citadas e o abordaram, confirmando as informações outrora recebidas. 3.
"De tal modo a denúncia anônima foi minimamente confirmada, sendo que a busca pessoal (revista) e a posterior busca domiciliar traduziram em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das informações relatadas na denúncia apócrifa"
(AgRg no HC n. 848.928/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023). Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. [AgRg no RHC n. 184.395/MG, relator Ministro JESUÍNO RISSATO
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/5/2024].

[...] 2. A leitura dos trechos transcritos evidencia que
houve justa causa para a busca pessoal
e para o ingresso na residência, pois
os policiais, após receberem denúncias de que um carro, com características semelhantes ao do Agravante, estaria transportando drogas de Jataí a Rio Verde/GO pela BR-060, avistaram um veículo Hyundai i30, cujo condutor tentou esconder o rosto, momento em que abordaram o Acusado em atitude suspeita e foi verificado que ele já possuía passagem por tráfico de drogas. Ato contínuo, os militares, ao realizarem a busca veicular, encontraram uma arma de fogo tipo pistola marca CZ, calibre .380, com 2 (dois) carregadores contendo 15 (quinze) munições em cada, e mais uma munição na câmara.
Nesse contexto, não há como negar a presença de justa causa a viabilizar as diligências investigativas na casa do Recorrente. [...]
[AgRg no AREsp n. 2.123.500/GO, relator Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024].

PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA. LEGALIDADE DA ABORDAGEM
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A teor do art. 244 do CPP,
a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida
, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2. No caso concreto, após receberem denúncia anônima de que o paciente estava realizando a venda de drogas em um evento de "motocross", os policiais deslocaram até o local e realizaram a sua abordagem, ocasião em que encontraram com ele duas porções de cocaína, constatando, ainda, a existência de um mandado de prisão a ser cumprido em seu desfavor. 3. De tal modo
a denúncia anônima foi minimamente confirmada, sendo que a busca pessoal (revista) e a posterior busca domiciliar traduziram em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das informações relatadas na denúncia apócrifa
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
[AgRg no HC n. 848.928/GO, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023].

Portanto, não se tratou de
fishing expedition
, como sustenta o apelante EZEQUIEL, mas de exercício regular do poder de polícia, em decorrência de denúncia anônima que apresentava elementos concretos, permitindo a identificação do veículo ocupado pelos réus.

Rejeito a preliminar suscitada
.

Após a prisão em flagrante, a autoridade policial representou pelo
afastamento do sigilo telefônico
, nos seguintes termos:

“[...] Ante o exposto, solicito seja expedida AUTORIZAÇÃO JUDICIAL para acessar e extrair informações dos arquivos e mídias sociais dos aparelhos celulares acima citados, sendo que
em caso de deferimento que seja autorizado tanto a POLÍCIA CIVIL quanto a POLITEC a fazer a extração de tais dados, com Relatórios Preliminares a serem feitos pela DERF/SINOP-MT
”.

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente e o juízo singular autorizou o afastamento do sigilo telefônico dos aparelhos celulares apreendidos, em decisão assim fundamentada:

“[...] Quando da prisão dos suspeitos foram apreendidos os seguintes aparelhos celulares:

1) 01 (um) aparelho celular Samsung modelo A12, de cor branca, IMEI 359410822240923; 2) 01 (um) aparelho celular Samsung modelo A10+, de cor azul, IMEI 355350100763812; 3) 01 (um) aparelho celular Samsung de cor preta, com capinha, IMEI 358135090054117; e 4) 01 (um) aparelho celular Samsung de cor vermelha, IMEI 351719112460704.

Assim, compulsando detidamente os autos, entendo que, de fato, as medidas requestadas são relevantes para auxiliar na produção das provas na fase instrutória sobre os fatos narrados no caderno investigativo.

Sem embargo, importante consignar que a presente medida não se trata de interceptação telefônica e sim de franqueamento do aparelho, para que sejam examinados os dados neles constantes, o que, a princípio, dispensaria autorização judicial.

Não obstante, com o fito de se evitar a ocorrência de nulidade, aplico no caso as regras previstas na lei n°9.296/96, que regulamenta a possibilidade de interceptação telefônica para fins de investigação criminal.

Destarte, os documentos constantes dos autos evidenciam a imprescindibilidade do deferimento do pedido para que possa ser desarticulado os demais integrantes da possível associação criminosa, possibilitando o acompanhamento do modus operandi e a elucidação da autoria delitiva de todos os envolvidos no crime de roubo descrito nos autos.

Com efeito, a Constituição Federal estabelece, em seu art. 5o, inciso XII, o sigilo das comunicações telefônicas, como forma de preservar a intimidade dos cidadãos, tendo como objetivo primordial garantir que a vida particular de cada um permaneça a salvo das indiscrições de particulares ou de entes públicos.

Entretanto, o direito à inviolabilidade, ainda que constituindo uma garantia constitucional, ostenta um caráter relativo, posto que submisso aos interesses coletivos. Destarte, aplicando-se o princípio constitucional da proporcionalidade afasta-se a garantia individual para resguardar os interesses públicos.

O art. 2o da Lei 9.296/96 apresenta os requisitos permissivos à interceptação telefônica/quebra de sigilo telefônico, quais sejam: a) quando houver indícios razoáveis de autoria; b) quando a prova não puder ser realizada por outro meio e; c) quando a infração seja punida com reclusão.

Com efeito, no tocante aos indícios de autoria, restam suficientemente demonstrados, conforme consta no relatório policial presente nos autos e, conforme fundamentado alhures, a medida necessária à instrução processual, sendo certo que o crime apurado se trata de infração apenada com reclusão.

Diante do exposto, nos termos da Lei no 9.296/96, AUTORIZO a extração das informações constantes do aparelho eletrônico apreendido nos autos, pertencente aos investigados Atila Ferreira Da Silva, Ezequiel Sarmento de Souza, Luan Aparecido da Silva e Leoni Ferreira Silva
conforme requerido pela Autoridade Policial
.

Ante o sigilo do feito, serve a presente decisão como mandado. [...]”
[Autos no 1020494-06.2021.8.11.0015].

Ao sustentar a suposta
“quebra da cadeia de custódia da prova”
, EZEQUIEL alega que ela ocorreu
“no momento em que foi autorizado a extração de dados dos aparelhos celulares por um perito não oficial” (sic)
.

Ao analisar a sobredita preliminar, o juízo singular fundamentou:

“[...] Não obstante os judiciosos argumentos defensivos, tenho que não merece prosperar.

Nesse sentido, de fato, com a entrada em vigor da Lei no 13.964/2019, o Código de Processo Penal passou a disciplinar a Cadeia de Custódia em seus artigos 158-A a 158-F.

Com efeito, já dizia o Superior Tribunal de Justiça que “o instituto da quebra da cadeia de custódia, diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. Tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita” (STJ. Quinta Turma. HC 462.087/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas. Julgado em 17.10.2019. DJe 29.10.2019).

No caso dos autos, inicialmente, anoto que a Autoridade Policial, expressamente, pleiteou que fosse autorizada a elaboração de relatórios preliminares pelos investigadores da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos (DERF), o que foi deferido pelo juízo nos autos da medida cautelar no 1020494-06.2021.8.11.0015.

Ademais, impende registrar que
inexiste qualquer vedação de análise de conteúdo dos aparelhos pelos policiais civis, posto que, tal atuação está respaldada na função investigatória da Polícia Civil e os relatórios subscritos por seus servidores gozam de fé pública
.

Além disso,
a manipulação da prova não fora demonstrada pela Defesa, a qual se limitou em alegar a possibilidade da ocorrência, sendo importante registrar que a ausência das informações mencionadas, por si só, não é capaz de comprovar que houve violação na dita cadeia de custódia
.

Desse modo, não vislumbro ilegalidade no relatório elaborado por investigadores de polícia, que extraíram os dados dos celulares apreendidos e confeccionaram o relatório em comento.

Destarte, afasto a preliminar nulidade do relatório de investigação policial no 2021.13.30334 (ID no 74312878), posto que não comprovada a quebra da cadeia de custódia da prova. [...]”.

Com efeito, o apelante não se insurge contra o conteúdo do relatório produzido a partir da quebra do sigilo telefônico dele e dos demais corréus, limitando-se a questionar o fato de os dados terem sido extraídos pela Polícia Judiciária Civil, e não pela POLITEC.

Este Sodalício, ao se pronunciar em situação análoga, decidiu que
“É válido o relatório técnico de extração de dados de aparelho celular produzido por investigadores da Polícia Judiciária Civil, seja por se tratar de carreira cujos integrantes possuem, necessariamente, diploma de curso superior, preenchendo, portanto, o requisito do § 1o do artigo 159 do Código de Processo Penal, seja porque a mera constatação de mensagens e imagens armazenadas em dispositivos dessa natureza não exige especial perícia técnica”
[Apelação 1014970-10.2022.8.11.0042, 2a Câmara Criminal, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, julgado em 06/09/2023, publicado no DJMT em 11/09/2023].

O entendimento da Corte Cidadã sobre o tema é no sentido de que
cabe ao interessado demonstrar, ou ao menos indicar, indícios de adulteração do conteúdo extraído do aparelho celular
,
verbis
:

[...] 2.
O instituto da cadeia de custódia, como se sabe, diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade
. 3. No caso,
não houve a indicação de nenhuma circunstância apta a configurar a quebra da cadeia de custódia ou de indícios de adulteração dos elementos obtidos a partir do aparelho celular
. [...]
[AgRg no HC n. 903.537/MG, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 1/7/2024].

Em recente julgado relatado pelo Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, a Sexta Turma do STJ decidiu que
a extração de dados de celulares apreendidos não necessita de pronunciamento técnico
,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR DE CORRUPÇÃO PASSIVA. AUSÊNCIA DO RÉU DURANTE A OITIVA DE TESTEMUNHA. PARTICIPAÇÃO DO DEFENSOR CONSTITUÍDO. PARCIALIDADE DO JUIZ QUE PRESIDIU A AUDIÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA NA EXTRAÇÃO DE DADOS DOS CELULARES APREENDIDOS. DESNECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO TÉCNICO
. NULIDADES RELATIVAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. APLICAÇÃO DA MAJORANTE DESCRITA NO ART. 308, § 1o, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 5. Se é certo que, por um lado, o legislador trouxe, nos arts. 158-A a 158-F do CPP, determinações extremamente detalhadas de como se deve preservar a cadeia de custódia da prova, também é certo que, por outro,
quedou-se silente em relação aos critérios objetivos para definir quando ocorre a quebra da cadeia de custódia e quais as consequências jurídicas, para o processo penal, dessa quebra ou do descumprimento de um desses dispositivos legais
. Na doutrina, as soluções apresentadas são as mais diversas.
A vigilância sobre a prova digital traz peculiaridades não previstas na ultrapassada legislação de regência, o que exige o cuidado do Judiciário na análise do caso concreto
. [...]
[AgRg no RHC n. 195.921/MG, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024].

Assim, ausente qualquer alegação que demonstre, minimamente, a existência de indício de adulteração ou manipulação da prova extraída dos celulares apreendidos,
rejeito a preliminar
ventilada no apelo.

A denúncia foi inicialmente oferecida contra ÁTILA, LUAN, EZEQUIEL e LEONY, imputando-lhes a autoria dos crimes de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e associação criminosa armada [ID. 167143881].

Citados, os quatro apresentaram resposta à acusação [ID. 167143892].

A partir da extração dos dados, foi identificada a
participação
de
1)
FRANK MARKOSKI DE ASSIS e
2)
ALISSON SÉRGIO DE SOUZA LIMA, apontados como líderes, financiadores e autores intelectuais da associação criminosa, que tinha por objetivo o roubo de cargas em Sinop, além de
3)
FERNANDO DOS SANTOS SOUZA, vulgo BOQUINHA e
4)
PATRICK LUIZ IORA RIBEIRO, o que deu azo ao aditamento da denúncia para incluí-los no polo passivo da ação penal.

Recebido o aditamento, FRANK, ALISSON e PATRICK foram citados e responderam a acusação. Quanto a FERNANDO, ele foi citado por edital teve a suspensão da ação penal decretada [art. 366, CPP].

Esclareço que, posteriormente, foi extinta a punibilidade de Alisson, em razão do seu falecimento, vítima de disparo de arma de fogo.

Após a coleta de provas na instrução processual, sobreveio a sentença, que as analisou com profundidade:

“[...]
Da materialidade e autoria dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa.

A materialidade dos crimes imputados aos denunciados se evidencia por meio do auto de prisão em flagrante (ID no 70453216 – Págs. 09/10), boletim de ocorrência no 2021.293603 (ID no 70453216), auto de apreensão no 2021.16.404125 (ID no 70453216 – Págs. 16/17), fotografia das apreensões (ID no 70453217), laudo pericial de eficiência em arma de fogo e munições (ID no 70453218 – Págs. 01/02), bem como pelas declarações prestadas tanto na fase inquisitorial, como durante a instrução processual.

Quanto à autoria, igualmente, restou incontroversa, sobretudo, pelos depoimentos das testemunhas prestados tanto na fase inquisitorial, como perante o juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Quando de suas declarações, em Juízo, a testemunha IPC Anderson Felizardo Queiroz, esclareceu que os acusados Átila, Luan, Leoni e Ezequiel foram presos pela Polícia Militar por estarem portando uma arma de fogo e por serem suspeitos de serem integrantes de uma quadrilha especializada no roubo de cargas. Com eles foram apreendidos aparelhos celulares, sendo que, em razão disso, foi solicitado, pela Autoridade Policial, a autorização judicial para extração de dados dos referidos aparelhos.

Aduz o depoente que, a partir da análise dos dados dos aparelhos celulares, foi possível identificar que, realmente, eles faziam parte de uma quadrilha especializada em roubo de carga e, como todos estavam reunidos no momento da prisão, portando arma, pode-se concluir que eles estavam se reunindo para irem praticar algum crime. Que, com relação aos acusados Átila e Luan, consta que eles já respondem a outros processos de roubo de carga, o que corrobora o envolvimento deles nesse tipo de crimes, sendo que esta conclusão se deu em razão da análise dos aparelhos celulares apreendidos, as quais demonstram que, efetivamente, eles faziam parte desta “quadrilha” que cometia estes roubos. O depoente esclareceu que, além do acusado Átila, alguns jovens foram presos por roubo de carga, dentre eles as pessoas de Rodrigo e Wesley, sendo que, por meio das declarações do flagrado Rodrigo, naquela ocasião, da análise dos aparelhos celulares e, também, das declarações de todos os envolvidos nos roubos de carga ocorridos nesta época, foi montada pela equipe de investigação uma estrutura de como seria o funcionamento dessa quadrilha. Que, nesse esquema criminoso, existem as pessoas contratadas para descarregar as cargas, as quais recebiam um valor menor, sendo uma delas a pessoa de Rodrigo, o qual está sendo processado em crimes da mesma natureza com os acusados Luan e Átila. Que Luan, Átila, Leoni e Ezequiel, seriam as pessoas responsáveis por abordar os motoristas (vítimas), sendo que os acusados Frank e Alisson eram os responsáveis em financiar e custear a empreita criminosa, com a aquisição de armas e bloqueadores de sinal (Jamer). Que, quando da prisão dos acusados, em análise aos aparelhos celulares, verificou-se a existência de um grupo de WhatsApp, intitulado “serviço” onde, inclusive, foram registradas conversas acerca da ocorrência de situações com relação aos roubos.

Que um dos integrantes deste grupo era o acusado Patrick, inclusive quando teve audiência do caso do Patrick, foi constatado que, em seu aparelho celular havia armazenado os contatos do Frank e Alisson, dando mais força de que eles se relacionavam entre si. Que o grupo foi criado para resolver uma situação que ocorreu entre o Frank e o Alisson, onde Alisson estava querendo vender uma parte do bloqueador dele, e estava se sentindo prejudicado pela venda de uma carga roubada. Que a referida carga subtraída foi de soja, e ele recebeu o valor como se fosse uma carga de milho, cerca de R$ 30.000,00, valor bem inferior. Que Alisson começou trabalhando para o Frank e depois comprou uma parte do bloqueador de sinal e começaram a agir em “sociedade”. Que, em várias oportunidades durante as conversas, o acusado Frank afirma ser o responsável por comprar/alugar armas, “arrumar o pessoal” para ir roubar. Que o acusado Fernando, em um determinado momento da conversa, questiona Atila se ele “fez o roubo”, tendo ele informado que não, mas que ele foi quem teria “arrumado a gurizada para roubar” e além disso ele era sócio do aparelho bloqueador de sinal. Que a partir dessas conversas foi conseguido montar essa estrutura do crime. Que no grupo tinha o Patrick, Átila, outros integrantes, sendo que, quem mais discutia para resolver as questões dos roubos, eram os acusados Alisson e Frank, os quais eram tidos como os “chefes” e tiveram esse desacordo entre eles. Que, no aparelho celular de um deles, foram encontrados vídeos e imagens, testificando que eles foram de ônibus para o Paraguai, o Átila e o Ezequiel, sendo que eles compraram dois aparelhos bloqueadores de sinal e retornaram para o Brasil. Que, durante as investigações, foi apurado que durante a prática desses crimes de roubo, eram utilizados bloqueadores de sinal, impedindo que os veículos fossem rastreados. Que, durante a prisão dos acusados, foi localizado dentro do veículo um cabo de energia do aparelho bloqueador de sinal. Que Atila, Luan e Ezequiel estavam em constante contato com Frank e Alisson.

Durante suas declarações, o PM Felipe Machado Costa Neto, esclareceu que foram acionados pela equipe da Inteligência da Polícia Militar, oportunidade em que foi repassado à guarnição as características do veículo e, ainda, a informação de que os integrantes do veículo iriam praticar um crime de roubo de carga em um posto localizado naquela região, local conhecido de parada de alguns caminhoneiros. Que, em rondas pela região, lograram êxito em localizar um veículo com as mesmas características repassadas pela central. Que, durante a abordagem pessoal, não foi localizado nada com os acusados, porém durante a busca veicular, foram encontrados objetos comumente utilizados para a prática de crimes, como balaclavas, facão, um aparelho que serve para inibir o sinal de rastreamento do veículo, conhecido como Jamer. Que, em conversa com os conduzidos, estes confessaram que iriam praticar um roubo de carga e que já haviam feito esse tipo de crime anteriormente, sendo que a carga que seria subtraída seria encaminhada para a cidade de Diamantino. Que a arma apreendida estava com a numeração suprimida.

De igual sorte, foram as declarações da testemunha PM Murilo Cavalheiro de Oliveira, o qual, em Juízo, esclareceu que estavam de serviço no dia, ocasião em que foram acionados pelo serviço de Inteligência da Polícia Militar, acerca do recebimento de uma denúncia de que, em um veículo Onix, de cor branca, teria em seu interior indivíduos que iriam cometer um crime de roubo na região. Que intensificaram rondas na região em que o denunciante informou ter visto o veículo e lograram êxito em localizar o veículo parado na saída do bairro, posicionado de frente para a Rodovia. Que realizaram a abordagem do veículo que possuía quatro ocupantes, e foi feita busca pessoal, e não foi encontrado nada com os conduzidos. Durante a busca veicular, na porta do motorista, o declarante localizou uma arma de fogo, calibre 38, com 5 munições e dentro do carro diversos materiais, como facão, bala clavas, fios, corda, um cabo utilizado para ligar um aparelho bloqueador de sinal, conhecido como Jamer. Foi localizado, também, duas malas com diversas roupas, as quais foram entregues à Autoridade Policial. Que, diante dos fatos, os acusados foram presos e encaminhados para a Delegacia para prestar esclarecimentos. Que a numeração da arma apreendida no veículo estava suprimida. Que os demais objetos apreendidos estavam espalhados pelo carro, de fácil acesso a qualquer um dos ocupantes.

A testemunha IPC Marlene Paulo, esclareceu que não participou da investigação dos crimes descritos nos autos, não possuindo nenhuma informação que interessasse ao feito.

Quando de seus interrogatórios todos os acusados negaram a prática dos crimes descritos nos autos, se limitando a responderem as perguntas de seus advogados.

O acusado Átila, informou que Ezequiel o chamou para irem pescar, aduzindo que o veículo era de propriedade do acusado Ezequiel, sendo que não tinha conhecimento de que no interior do veículo havia uma arma.

De igual sorte, o acusado Luan Aparecido da Silva, disse não ter ciência de que haveria uma arma no carro. Negou, também, ter participado de qualquer grupo de mensagens pelo aplicativo WhatsApp.

O acusado Leoni Ferreira Silva também aduziu desconhecer a existência da arma apreendida no interior do veículo.

Dessa forma, com relação ao crime de porte ilegal de arma, atribuído aos acusados ATILA FERREIRA DA SILVA, LUAN APARECIDO DA SILVA, EZEQUIEL SARMENTO DE SOUZA e LEONY FERREIRA SILVA, em que pese os réus tenham negado, em Juízo, a prática do crime em comento, ambos os policiais que efetuaram sua abordagem foram uníssonos em asseverar, tanto na fase policial, quanto em Juízo, que a arma apreendida se encontrava no interior do veículo em que os conduzidos estavam, pelo que não se torna crível a versão apresentada por estes de que a arma não era de sua propriedade, ou ainda, de que não estaria à disponibilidade de qualquer um dos integrantes do veículo.

Outrossim, conforme consignado alhures, o Laudo Pericial de eficiência e prestabilidade de arma de fogo ID n° 70453218 – Págs. 01/02 concluiu que a arma de fogo e munições periciadas mostraram-se eficientes para a realização de disparos, tendo, ainda, sido constatado que a referida arma de fogo possuía o número de série suprimido intencionalmente por processo de raspagem.

Consigno que as declarações dos agentes estatais, a princípio, são isentas de suspeita e só não possuem valor quando estes agem de má-fé, o que não é o caso. Desta forma, inexistindo circunstâncias que afastem a eficácia probatória do depoimento dos policiais e considerando que suas declarações foram ratificadas em juízo, mister é o reconhecimento de sua força probante.

Assim, ante os depoimentos colhidos, aliados aos documentos constantes nos autos, verifico que restou configurada a prática, pelos acusados, da infração prevista no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no. 10.826/03.

Do crime de Associação criminosa

É cediço que, para a caracterização do crime previsto no art. 288 do Código Penal, é necessário que 3 (três) ou mais pessoas reúnam-se, de forma estável e permanente, para o fim específico de cometer crimes.

Nesse ponto, Cléber Masson explica:

“[...] No art. 288 do Código Penal é imprescindível o vínculo associativo, revestido de estabilidade e permanência, entre seus integrantes. Em outras palavras, o acordo ilícito entre três ou mais pessoas deve versar sobre uma duradoura, mas não necessariamente perpétua, atuação em comum, no sentido da realização de crimes indeterminados ou somente ajustados quanto à espécie, que pode ser de igual natureza ou homogênea (exemplo: furtos), ou ainda de natureza diversa ou heterogênea (exemplo: furtos, estelionatos e apropriações indébitas), mas nunca no tocante à quantidade. Exemplo: cinco pessoas se unem, sem previsão de data para a dissolução do agrupamento, visando a concretização de furtos de automóveis no estado do Ceará. Como se sabe, normalmente a associação criminosa tem um chefe, e entre os seus componentes são destacados alguns para funções específicas. Mas isso sequer é necessário para que se reconheça o delito. Nem mesmo é preciso que todos os seus integrantes se conheçam mutuamente, ou residam na mesma localidade, ou tenham sede habitual de reunião. Para o acordo associativo não é obrigatória a presença conjunta dos comparsas, e poderá efetuar-se até mesmo mediante emissários, telefonemas ou qualquer meio de comunicação (Direito Penal. Parte Especial. vol. 3. São Paulo: Método, 2015, p. 445-446).

Nesse ponto, quando de suas declarações, em Juízo, a testemunha IPC Anderson Felizardo Queiroz, narrou com detalhes como ocorreram as investigações policiais, bem como a identificação dos acusados, conforme ressai do relatório policial presente nos autos.

Conforme consta dos autos, os acusados Atila, Luan, Ezequiel, Leony, foram presos pela Polícia Militar no dia 09/11/2021 (Boletim de Ocorrência no 2021.293603 – ID no 70453216), ocasião em que, além de arma de fogo, munições e diversos materiais que são comumente utilizados na prática de roubos a caminhões, como bala clava, cordas, facão, cabo bloqueador de sinal rastreador, e duas mochilas com roupas, foram apreendidos quatro aparelhos celulares com os acusados (auto de apreensão no 2021.16.404125 – ID no 70453216 – Págs. 16/17).

Após a apreensão dos referidos aparelhos celulares, houve representação pela Autoridade Policial pela autorização de Quebra do Sigilo dos Dados Telefônicos Telemáticos e Eletrônicos dos aparelhos celulares apreendidos com os suspeitos Atila Ferreira da Silva, Ezequiel Sarmento de Souza, Luan Aparecido da Silva e Leoni Ferreira Silva, que teve decisão judicial favorável em 18/11/2021, conforme autos da medida cautelar no 1020494-06.2021.811.0015.

Assim, após a referida autorização judicial, os investigadores realizaram a extração e análise dos dados dos aparelhos celulares apreendidos na prisão dos acusados Átila, Luan, Ezequiel e Leony, foi elaborado relatório policial noticiando a existência de um grupo no aplicativo de mensagens WhatsApp denominado “serviço”, dando conta de que os acusados estavam associados com a finalidade de praticarem crimes de roubos de cargas em Sinop e região, além de terem adquirido armas de fogo e bloqueadores de sinal no Paraguai para realizar os referidos crimes de roubo, consoante relatório de investigação no 2021.13.30334.

Constatou-se, ainda, a partir do referido relatório, que os denunciados Alisson e Frank são os líderes da associação criminosa, não participando diretamente dos crimes de roubo, sendo os responsáveis por planejar e organizar os crimes, com aquisição de bloqueadores de sinal, armas de fogo, custos com combustíveis e pessoal, sendo os financiadores dos crimes de roubo, ao passo que os denunciados Atila, Luan, Ezequiel, Leony e Patrick efetuavam diretamente os crimes de roubo.

Nesse sentido, denota-se que os investigadores, ao analisarem o aparelho celular Samsung, modelo Galaxy A-20, de cor vermelha, com número (66) 99937-2155, pertencente ao acusado Átila (ID no 74312878 – Pág. 2), identificaram o grupo de WhatsApp denominado “serviço”, contendo como integrantes os acusados Átila, Frank, Patrick, Alisson e Fernando dos Santos Souza.

Dessume-se do referido relatório a participação do acusado Átila, tendo, também, sido identificado os dados do contato agendado como Gabriel, número (66) 99936- 4782, como sendo do acusado Frank Markoski de Assis (ID no 74312878 – Pág. 5), bem como os dados cadastrais do contato agendado como PI, número (66) 99630-1892, como sendo do investigado Patrick Luiz Iora Ribeiro (ID no 74312878 – Pág. 6).

De igual modo, identificou-se os dados cadastrais do contato agendado como SLA, número (66) 984495198, como sendo do réu Alisson Sérgio José de Lima que, inclusive, estava com a foto de Camila Neves no perfil, pessoa identificada como sendo sua esposa/namorada (ID no 74312878 - Pág. 8).

Infere-se do relatório que as conversas entre os integrantes do grupo foram produzidas no dia 20/09/2021, bem como o referido grupo foi criado para os acusados Frank e Alisson fazerem um acordo referente a uma carga de soja que foi roubada, uma vez que Alisson se sentiu lesado ao descobrir que venderam uma carga de soja e não de milho, bem como para discutirem acerca de um bloqueador de sinal que seria adquirido em sociedade por FRANK e ALISSON. Outrossim, no conteúdo das conversas, resta evidente a participação dos demais denunciados como executores dos roubos, senão vejamos.

Denota-se que, após a criação do grupo, o contato agendado como PI, identificado como PATRICK LUIZ IORA RIBEIRO, envia um áudio dizendo “então Alisson, dá ideia aí do que está acontecendo ai”.

Em seguida, o acusado ALISSON responde a indagação feita por PATRICK explicando que está se sentindo lesado, tendo sido passado para trás pelos outros comparsas de crime.

Nessa trilha, tenho que as declarações dos agentes policiais, bem como os fartos relatórios investigativos, consubstanciados nas informações extraídas dos aparelhos celulares apreendidos com os acusados, restou demonstrado, estreme de dúvidas, a existência de vínculo associativo mantido entre os acusados para o fim de praticarem crimes patrimoniais.

Acerca do tema, o doutrinador Guilherme de Souza Nucci explica que “(...) Nada mais fez o legislador que consagrar a orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de se exigir a finalidade especial de cometer crimes, o que configura o caráter de durabilidade e estabilidade da associação, diferenciando-se do mero concurso de agentes(...)” (Código Penal Comentado. - 16 ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1296).

Como se vê, para a configuração do delito de associação criminosa, devem os agentes se reunir com o objetivo de praticar uma série de crimes, o que ocorreu no caso em exame, uma vez que atuavam sempre com o mesmo modus operandi, para a prática de cometer crimes de roubos de carga.

Ademais, é assente na jurisprudência pátria que, “(...)Para caracterização do delito de associação criminosa, indispensável a demonstração de estabilidade e permanência do grupo formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial consiste no ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados (...)” (STJ, HC n. 374.515, Min. Maria Thereza de Asis Moura, j. 07.03.2017).

Nesse sentido, o STJ já decidiu, in verbis:

[...]

Tem-se, portanto, que para a caracterização do crime previsto no art. 288, parágrafo único, do Estatuto Repressivo, há a necessidade da presença da vontade de realizar crimes e a prova da existência do vínculo estável, o que restou comprovado no caderno processual, mormente pelo teor do relatório policial pormenorizado presente nos autos, aliado as demais provas produzidas em Juízo, pelo que tenho que a condenação dos acusados, também, por este crime é medida que se impõe. [...]”.

O juízo de origem esmiuçou, com precisão, a prova oral e documental produzida na instrução processual, indicando a participação dos apelantes em cada um dos delitos imputados na exordial acusatória, razão pela qual adoto sua fundamentação,
per relationem
, como razões de decidir para manter a condenação imposta.

Acresço que o extenso relatório policial [122 páginas], no qual consta a extração dos dados telemáticos dos celulares apreendidos – notadamente as conversas travadas por eles no grupo de WhatsApp denominado
“Serviço”
– apontam que os apelantes praticavam, sob o comando de ALISSON e FRANK, diversos roubos de carga na região, em especial de milho e de soja, que eram comercializados em municípios vizinhos e o produto dividido entre os membros. Destaco:

“[...] Após análise do conteúdo de conversa existentes no grupo chamado SERVIÇO conclui-se que ALISSON SERGIO JOSE DE LIMA e FRANK MARKOSKI DE ASSIS possuíam um aparelho bloqueador de sinal em sociedade, que era utilizado pela quadrilha para a prática do roubo de cargas, porém após o roubo de uma carga de soja ambos entraram em desentendimento, pois ALISSON iria vender sua parte do aparelho bloqueador para FRANK, caso a carga roubada fosse de milho, porém a carga roubada foi de soja que possui valor comercial mais alto e este fato não foi informado a ALISSON, que se sentiu lesado financeiramente.

Após isso ALISSON se dirigiu até a casa em que o bloqueador estava guardado e pegou o aparelho para si.

FRANK falou diversas vezes que precisou alugar e comprar armas de fogo, para que parte da quadrilha efetuasse os roubos, além de possuir sociedade do aparelho bloqueador com ALISSON, sendo ambos mandantes e financiadores dos crimes de roubo de carga.

Em trecho da conversa ALISSON diz que o cara do armazém (receptador) só fazia negócio com eles por causa da pessoa de ALISSON, segundo ele deve ter ocorrido algum desentendimento entre o receptador e FRANK.

Em trechos da discussão FRANK diz que depositou dinheiro para PATRICK comprar uma arma, para ir roubar. O que indica que FRANK é um dos financiadores dos crimes.

Em outro trecho FRANK fica indignado com as propostas feitas por ALISSON sobre a venda do aparelho bloqueador de sinal, dizendo que dessa forma terá que tirar dinheiro do bolso para ROUBAR e dar o dinheiro para ALISSON.

Em trechos da conversa ALISSON diz que o período em que FRANK esteve em Sorriso/MT ele era o responsável em efetuar e organizar os roubos e depois depositava o dinheiro oriundo do crime na conta de FRANK.

Durante várias trechos as pessoas de PATRICK LUIZ IORA RIBEIRO, ATILA FERREIRA DA SILVA, LUAN APARECIDO DA SILVA são citados por terem efetuados crimes de roubo e recebido valores pelo serviço de FRANK, ademais ALISSON discorda sobre o pagamento feito a ATILA e LUAN, pois não havia sido combinado que eles iriam participar do roubo. [...]”.

Há inúmeras fotografias extraídas dos telefones celulares, onde os apelantes aparecem portando armas de fogo, inclusive vestidos com as balaclavas apreendidas, exibindo grandes quantidades de dinheiro, além de imagens de ÁTILA e EZEQUIEL em uma viagem que fizeram até o Paraguai para adquirir um bloqueador de sinal de rastreador, que era utilizado na abordagem dos caminhões roubados pela quadrilha.

Em algumas delas, EZEQUIEL exibe, no porta-luvas do veículo Ônix, cor branca, que foi apreendido, uma arma de fogo do tipo revólver.

Em um arquivo de vídeo, ÁTILA aparece cortando o chassi de um semirreboque.

Em um determinado áudio, após postar uma foto tirada dentro de um veículo, na qual EZEQUIEL exibe um revólver, ele diz:
“hoje nós tá com tesão, hoje nós vai pegar dentro dos posto”
(sic – ID. 1671443893, pág. 78], referindo-se a roubar caminhões que passam a noite estacionados em postos de combustíveis.

Em uma profusão de áudios, combinam locais para descarregar as cargas roubadas, deixando claro que
“vai passar é longe da polícia”
[ID. 167143893, pág. 80].

EZEQUIEL, em determinada oportunidade, diz ao interlocutor:
“nós vai te buscar pra você trabalhar mais nós, porque tá difícil ó, você só chega, bate na porta do caminhão, o bode desce, nós gruda ele”
, fazendo menção ao
modus operandi
empregado para o roubo das cargas [ID. 167143893, pág. 80].

Por derradeiro, no tocante ao pedido de
“aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável”
formulado pelo apelante EZEQUIEL, observo que nenhuma vetorial foi negativada na primeira etapa dosimétrica, tendo a pena-base de cada um dos crimes sido fixada no patamar mínimo, razão pela qual reconheço a falta de interesse de agir, neste ponto.

Diante do exposto,
1)
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE FRANK MARKOSKI DE ASSIS [art. 107, I, do CP]; e
2)

rejeito as preliminares
e
NEGO PROVIMENTO
aos apelos de
ÁTILA FERREIRA SILVA, LUAN APARECIDO DA SILVA, EZEQUIEL SARMENTO DE SOUZA e PATRICK LUIZ IORA RIBEIRO, mantendo intacta a sentença combatida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024